Tribunal: TJMT
Processo: 1065517-75.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065517-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO MILANI - CPF: 014.493.751-46 (RECORRENTE), HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (ADVOGADO), BAMBOZZI BRASIL INDUSTRIAL DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.868.979/0001-02 (RECORRIDO), JOAO ALVARO MOURI MALVESTIO - CPF: 305.682.408-71 (ADVOGADO), GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. - CNPJ: 29.302.348/0003-87 (RECORRIDO), JULIO CHRISTIAN LAURE - CPF: 144.432.168-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1065517-75.2025.8.11.0001

Origem
: 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
BAMBOZZI BRASIL INDUSTRIAL DE MÁQUINAS LTDA.

Recorridos:

LUIZ FERNANDO MILANI E GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
09 a 13/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO. EQUIPAMENTO INDUSTRIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés à restituição do valor pago por máquina de corte defeituosa, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, além da devolução do produto. O autor alega que o equipamento apresentou falha no primeiro dia de uso, permanecendo por longo período em assistência técnica e junto à fabricante, sem solução, sendo devolvido incompleto e ainda defeituoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a fabricante possui legitimidade passiva para responder pelos vícios do produto; (ii) estabelecer se há incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de prova pericial; e (iii) determinar se restaram configurados o vício do produto e os danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade dos fornecedores é solidária no âmbito das relações de consumo, permitindo ao consumidor demandar qualquer integrante da cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 18 do CDC.

A fabricante responde pelos vícios do produto colocado no mercado, sendo irrelevante a comercialização por intermediários.

A competência do Juizado Especial é mantida quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo dispensável a prova pericial quando os fatos essenciais são incontroversos.

A permanência prolongada do produto na assistência técnica e junto à fabricante, sem solução do defeito, evidencia a falha na prestação do serviço.

Incumbe às rés o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, não se desincumbindo ao deixar de apresentar laudo técnico ou prova da regularidade do produto.

A prova documental apresentada pelo autor, não impugnada especificamente, comprova a aquisição do produto, o vício e as tentativas frustradas de solução administrativa.

A devolução do produto em condições inadequadas de uso, sem componentes essenciais e ainda defeituoso, reforça a caracterização do vício e da falha do serviço.

A restituição do valor pago é medida adequada diante da não solução do vício no prazo legal.

O dano moral é excepcionalmente configurado em razão da desídia das rés e do prolongado transtorno suportado pelo consumidor, que extrapola o mero inadimplemento contratual, inclusive com base na teoria do desvio produtivo do consumidor.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o montante fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto, sendo legítima a inclusão da fabricante no polo passivo.

2. A competência do Juizado Especial não é afastada quando a prova documental é suficiente e a perícia não se mostra imprescindível.

3. A ausência de comprovação da reparação do vício e a permanência prolongada do produto na assistência técnica caracterizam falha na prestação do serviço e autorizam a restituição do valor pago.

4. O dano moral é configurado quando a má prestação do serviço, aliada à tentativa frustrada de solução administrativa, ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, I, 7º, parágrafo único, 8º, parágrafo único, 10, 14, 18, §§ 1º e 2º; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 3º e 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI nº 1007029-37.2019.8.11.0002, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 11/08/2020; TJMT, RI nº 1010202-72.2019.8.11.0001, Rel. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, j. 29/06/2021; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21/09/2011.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 350996947, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para:

“
a) CONDENAR
as empresas rés,
solidariamente,
a realizar a restituição ao autor do valor de R$ 2.509,80 (dois mil, quinhentos e nove reais e oitenta centavos), a título de danos materiais,
acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o efetivo prejuízo, de acordo com a súmula 43 do STJ, juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil/ou a partir do vencimento;

b) CONDENAR
as Reclamadas,
solidariamente,
a pagar ao Reclamante a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais,
acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.

c) DETERMINAR
à parte autora que devolva a INVERSORA SOLDA PLASMA CUT40 COMPRESSOR 257554 BAMBOZZI e KIT CONSUMIVEIS TOCHA PLASMA PT31/PT40 36PC CURTO20127 V8 BRASIL às Reclamadas, cabendo as empresas rés a diligências no prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento do produto. Decorrido o referido prazo sem a diligência da parte ré, faculto ao Autor dar destinação ao produto o que melhor lhe aprouver.
”

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta:

1.

Preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do Juizado Especial, em razão da necessidade de prova pericial;

2.

Ausência de responsabilidade, diante da inexistência de prova de vício oculto;

3.

Inexistência de dano moral.

Ao final, requer a reforma da sentença proferida em primeiro grau.

Apenas o reclamante/recorrido apresentou contrarrazões, nas quais refuta os fundamentos expostos no recurso, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela fabricante/recorrente.

Isso porque o art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que, havendo mais de um responsável pela ofensa, todos respondem solidariamente pela reparação dos danos, o que consagra a responsabilidade conjunta dos integrantes da cadeia de fornecimento e autoriza o consumidor a demandar qualquer deles.

No mesmo sentido, o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que todos os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de qualidade do produto.

No caso, a fabricante integra a cadeia de consumo, sendo responsável pela colocação do produto no mercado e por sua adequação e segurança, razão pela qual não há falar em ilegitimidade passiva, ainda que a comercialização tenha ocorrido por intermédio de terceiros.

De igual modo,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial fundada na alegada necessidade de prova pericial quanto ao funcionamento de equipamento industrial.

No caso, a realização de perícia técnica não se mostra imprescindível para o deslinde da controvérsia, uma vez que é incontroversa a permanência do produto por período prolongado na assistência técnica e junto à própria fabricante, sem solução do problema apontado.

Ademais, embora tivesse plena possibilidade de fazê-lo, a requerida não apresentou laudo técnico interno apto a demonstrar a inexistência de vício ou defeito no produto.

Nesse contexto, a prova documental constante dos autos revela-se suficiente para a formação do convencimento, não havendo complexidade que justifique o afastamento da competência do Juizado Especial, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95.

Superadas as questões
preliminares
, passo à apreciação do mérito.

Segundo consta da petição inicial, o autor adquiriu uma máquina de corte Bambozzi para uso profissional, a qual apresentou falha total já no primeiro dia de utilização.

O equipamento foi encaminhado à assistência técnica autorizada, onde permaneceu por aproximadamente 30 dias sem solução, sendo, posteriormente, enviado à fabricante, onde permaneceu por igual período.

Após a devolução, o produto retornou incompleto, sem acessórios essenciais, e ainda apresentando defeito. Diante da ineficácia dos reparos, o reclamante deixou de utilizá-lo e, ao buscar nova assistência técnica, foi informado de que o problema estaria relacionado a peça com garantia expirada, sendo-lhe negado atendimento, apesar de o vício persistir desde a aquisição.

Em contestação, a
Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S.A.
alegou não possuir participação nos fatos, sustentando que atua apenas como comerciante do produto, sem ingerência sobre sua fabricação ou desempenho.

Aduziu, ainda, que sua responsabilidade seria subsidiária, somente se configurando quando não fosse possível identificar o fabricante, bem como a inexistência de ato ilícito ou conduta abusiva, afirmando que as tratativas ocorreram exclusivamente junto à fabricante.

Por sua vez, a
Bambozzi Brasil Indústria de Máquinas Ltda.
defendeu a ausência de prova técnica apta a comprovar o vício alegado, sustentando que a utilização do equipamento e as sucessivas intervenções técnicas afastariam a pretensão de restituição do valor pago ou de indenização.

A magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as reclamadas, solidariamente, à restituição do valor de R$ 2.509,80 (dois mil, quinhentos e nove reais e oitenta centavos), bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, além da devolução do produto às demandadas, consignando, em sua fundamentação, que:

“Restou incontroverso nos autos que o autor adquiriu os produtos noticiados na inicial das requeridas e que este apresentou defeito.

Acerca do vicio oculto do produto, os prints da conversa com a assistência técnica das requeridas de id nº 208902778, comprovam tal alegação:

(...)

No caso em testilha, em decorrência da inversão do ônus da prova, as requeridas não demonstraram nos autos de informa indubitável que teria realizado o conserto do defeito da máquina do autor, ônus que lhes competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Portanto, há indícios suficientes para evidenciar os fatos constitutivos do direto do Reclamante, tendo em vista que, frisa-se, as requeridas não trouxeram nenhum laudo técnico, parecer ou

encaminhamento para assistência técnica foi juntado pela parte reclamada, levando a presunção de que o vício não foi sanado.

Certo é que os produtos devem ser comercializados em perfeitas condições de uso, não podendo apresentar vício de qualidade, tornando-o impróprio ou inadequado ao consumo ou que diminuindo o seu valor mercadológico.

Esta é a exegese dos artigos 6º, inciso I, 8º, parágrafo único, 10, e 18, §§ 1º e 2º, todos do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, pela insuficiência de provas, devem ser aplicadas as regras de hermenêutica, segundo as quais, nessas hipóteses, decide-se em desfavor da parte a quem incumbe o ônus probatório, no caso a parte reclamada, concluindo-se que houve vício do produto e que este não foi sanado, encontrando-se caracterizada a conduta ilícita.

Ora, se a Reclamada se descurou da obrigação que lhe incumbia, não há outro caminho a ser adotado por esta Julgadora senão em dar deferimento aos pedidos autorais.

Assim, sendo ônus da Reclamada apresentar provas quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Reclamante, fato que não fez.

No caso, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.”

Analisando o contexto fático-probatório constante dos autos,
verifica-se que a sentença não merece reforma
.

No caso, as demandadas não se desincumbiram do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Isso porque não lograram comprovar a solução do problema apontado ou a inexistência de vício ou defeito no produto, uma vez que é incontroverso o envio do bem à assistência técnica e, posteriormente, à própria fabricante, sem a apresentação de laudo técnico a respeito, limitando-se à formulação de alegações genéricas, desacompanhadas de elementos probatórios mínimos aptos a evidenciar a regularidade do produto ou do serviço.

Ademais, diante da alegação de vício que tornou o produto impróprio para o uso, bem como da permanência do bem por período prolongado na assistência técnica e junto à fabricante,
cabia às demandadas a produção de prova técnica idônea, apta a afastar a alegação de vício oculto.

Por outro lado, a parte autora comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo de seu direito, mediante a juntada de nota fiscal, bem como das tentativas frustradas de solução na via administrativa, por meio de conversas em aplicativo (IDs 350996914, 350996916 e 350996917),
documentos que não foram especificamente impugnados pelos réus, atraindo a presunção de veracidade.

Ressalte-se, ainda, que o equipamento, quando restituído, encontrava-se sem condições de uso, uma vez que estava desprovido de componentes essenciais, como a garra negativa e a tocha de corte, além de continuar apresentando falhas em seu funcionamento, o que reforça a falha na prestação do serviço.

Diante desse cenário, revela-se acertada a sentença ao determinar a devolução do produto defeituoso às demandadas e a restituição do valor pago pelo reclamante.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. DEFEITO. PRODUTO. AUSÊNCIA DE TROCA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DIVERSAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CARACTERIZADO
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Móvel recursal é a fixação dos danos morais.

2. A rigor, a simples constatação de vício ou defeito em produtos e serviços, ou, ainda, o descumprimento contratual, não rendem ensejo a indenização por danos morais.

3. Excepcionalmente, no cotejo das circunstâncias fático-probatórias poderá evidenciar situação que ultrapassa a esfera patrimonial.

4. Demora na resolução administrativa, inclusive, com a comprovação de ligação telefônica anexada aos autos, na qual a parte recorrida se comprometeu em realizar a substituição do bem, narrando, ainda, a existência de outras tentativas anteriores. Conjugação de elementos que autorizam reconhecer a configuração de dano aos direitos da personalidade.

5. Na quantificação devem ser considerados os esforços envidados pela recorrente na via administrativa para atendimento do pleito. No caso em apreço, ocorreu o trânsito em julgado no que tange à obrigação de restituição do valor pago pelo produto.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1007029-37.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 11/08/2020, Publicado no DJE 18/08/2020). (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NOTEBOOK. DEFEITO.
PRODUTO ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REPARO. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO. DIREITO A DEVOLUÇÃO E AO REPARO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO
.
TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuida-se de ação em que o Recorrente THIAGO FELIX DE BARROS afirma o seguinte: a) que em 11/08/2017 adquiriu um notebook, que veio apresentar defeito no início de novembro/2018, razão pela qual procurou a empresa Recorrida, na época autorizada da marca Positivo, para que procedesse com o conserto do produto; b) que entregou o produto em 23/11/2018, conforme ordem de serviço 11423, contudo, este não havia sido consertado e/ou devolvido até o momento do ajuizamento da ação; c) em razão desses fatos postula seja a empresa compelida ao reparo e devolução do notebook, bem como reparação por danos morais.

2. A revelia, por si só, não induz a procedência dos pedidos formulados na exordial, pois esta apenas acarreta como verdadeira a matéria fático-jurídica encartada na peça de ingresso, devendo, pois, o demandante, ora Recorrente, comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

3. Apesar da revelia não implicar na imediata procedência dos pedidos formulados na presente ação, no caso ora em análise nada faz presumir que os fatos aconteceram de forma diversa da narrada na exordial, notadamente quanto à ausência de reparo e devolução do produto que apresentou defeito.

4. Por esta razão, impõe-se a manutenção da sentença quanto à condenação da empresa Recorrida na obrigação de fazer a devolução do notebook devidamente reparado.

5. Os danos morais restam configurados, ante a inércia da empresa Recorrida em reparar o vício apresentado no produto adquirido pelo Recorrente, a despeito das inúmeras tentativas administrativas (OS, Procon etc.). Na hipótese dos autos, restou comprovado que o produto fora encaminhado à assistência técnica em 23/11/2018 e que ao menos até a data do ajuizamento da ação - 01/10/2019 -, não fora reparado e devolvido ao consumidor.

6. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1010202-72.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021).

(grifei)

No caso, os danos morais restam caracterizados, uma vez que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão da falha na prestação do serviço pelas reclamadas, tendo este, inclusive, buscado a solução na via administrativa junto às demandadas,
porém não obteve êxito.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da simples verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$
3.000,00 (três
mil reais
) a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença,
mostra-se adequada ao caso concreto,
estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Assim, à míngua de prova apta a infirmar os elementos trazidos pela parte autora, deve ser integralmente mantida a sentença, porquanto em consonância com o conjunto probatório dos autos e com a legislação aplicável à espécie.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO,

mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor correspondente a 50% da condenação, em razão da solidariedade, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026